Tribunal: TJBA
Processo: 0803228-44.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0803228-44.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JAYME ANDION CORTIZO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS POR MAIS DE UM ANO. AUTONOMIA FEDERATIVA PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. O ente exequente busca o prosseguimento de cobrança de IPVA ajuizada em 2014, cujo valor histórico é inferior a R$ 10.000,00, alegando a existência de lei estadual com patamar de dispensa superior, a impossibilidade de aplicação retroativa de precedentes e a ocorrência de decisão surpresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade imediata das teses fixadas no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ a processos ajuizados antes de sua edição; (ii) a validade da extinção de ofício precedida de intimação específica para localização de bens; e (iii) o critério para aferição do "baixo valor" do crédito frente à alegação de existência de débitos consolidados não apensados. III. RAZÕES DE DECIDIR É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, conforme tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.184. O interesse de agir, como condição da ação, possui natureza processual e deve ser aferido segundo o estado de fato e de direito vigente no momento da prolação da decisão (tempus regit actum). Aplicam-se as diretrizes da Resolução nº 547/2024 do CNJ às execuções fiscais que já estavam em curso quando do julgamento do RE nº 1.355.208, conforme orientação do Enunciado 4 do Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal. A intimação prévia do exequente para se manifestar sobre a Resolução nº 547/2024 e localizar bens do devedor supre o dever de consulta e afasta a alegação de violação ao princípio da não surpresa. A soma de valores para afastar o conceito de "baixo valor" exige o apensamento formal das execuções fiscais em que haja decisão judicial determinando a reunião dos feitos, nos termos da Súmula 515 do STJ. A existência de legislação estadual definindo parâmetros próprios de dispensa de ajuizamento não impede o Judiciário de extinguir processos que se revelem antieconômicos e ineficientes sob a ótica da gestão do acervo processual nacional. IV. DISPOSITIVO Agravo Interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n. 0803228-44.2014.8.05.0001, em que figuram como agravante, ESTADO DA BAHIA e, como agravados, JAYME ANDION CORTIZO e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)